Tribunal: CARF
Processo: 19515.720718/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720718/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.584 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
EVENTUAL SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA. RECEITA BRUTA. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra temporária
contratada por ela corresponde ao valor total faturado a seus tomadores de
serviços.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam ao mesmo tempo fato gerador de
vários tributos implica na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários, sendo que o julgamento que reconhece a ocorrência desses
eventos repercute em todos os lançamentos a eles vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720718/2013-77
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de correção de inexatidão material verificada no demonstrativo de
cálculo que integra o acórdão no 16-054.967, de 05/02/2014, a ser realizado por novo
acórdão, conforme determina o § 1o da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que
disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
A presente ação fiscal versa sobre lançamentos do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 1.389.873,38 (fls. 232/247), da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 520.720,06 (fls. 248/259); da
Contribuição para o Programa de Integração Social (Pis), no valor de R$ 265,00 (fls.
267/273); e, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no
valor de R$ 481.176,80 (fls. 260/266), incluídos neste valor a multa de ofício e os
juros de mora devidos até abril/2013.
Os enquadramentos legais dos tributos exigidos, das penalidades e dos juros
moratórios encontram-se apontados nos respectivos campos de preenchimento dos
autos de infração de fls. 779/847 e são os seguintes:

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

A multa de ofício foi fixada em 150% do valor do tributo exigido, com suporte
no Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07 e, os juros de mora, com fundamento no Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
As exigências fiscais vêm consubstanciadas nos autos de infração de fls.
232/273, bem como no Termo de Verificação Fiscal de fls. 168/173, em que a
auditora-fiscal designada a proceder à fiscalização relata que a contribuinte teria
deixado de informar na Dipj, Dacon e Dctf a totalidade das receitas auferidas,
excluindo a parcela paga a ela a título de salários e benefícios dos empregados, cuja
mão de obra é intermediada por ela, pois a considerou como simples reembolso, ao
invés de receita.
Notificada da autuação em 03/04/2013 (fls. 173), a contribuinte apresentou
impugnação ao feito fiscal em 30.04.2013 (fls. 279/351), alegando, em síntese, o
quanto se segue:
(i) A impugnante dedica-se à prestação de serviços de intermediação de mão de
obra temporária a terceiros, atividade remunerada mediante comissão;
(ii) Sustenta que a receita bruta da impugnante é apenas o valor equivalente à
comissão constante das notas fiscais, uma vez que a outra parcela seria o valor
repassado pelas empresas tomadoras de serviços, relativo aos salários, benefícios e
encargos sociais e trabalhistas dos trabalhadores, sendo que apenas transitam por suas
contas, sendo imediatamente repassados a seus titulares, isto é, trabalhadores
temporários e governo;
(iii) Assim, o valor a ser considerado para fins de incidência do IRPJ e da
CSLL, no caso da impugnante, é tão somente o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) do valor das comissões que recebe pelos serviços de fornecimento de mão de
obra, e, no caso do PIS/Pasep e Cofins, tão somente a totalidade dessas comissões,
sendo que o restante constitui-se em meras entradas, não se enquadrando no conceito
de receita;
(iv) Como se pode observar dos valores consignados nas notas fiscais anexas,
emitidas no ano calendário de 2009 (objeto da autuação), o valor da efetiva receita
bruta
da
impugnante
("SERVIÇOS
PRESTADOS")
representa
parcela
consideravelmente inferior ao valor dos salários e encargos repassados pelo tomador
dos serviços, restando evidente o efeito de confisco e violação aos princípios da
capacidade contributiva, já que abrangem quantias que não pertencem à impugnante;
(v) A recorrente figura de fato, como empregadora dos trabalhadores
temporários por uma imposição legal, já que os trabalhadores recrutados somente
comparecem ao estabelecimento da recorrente quando são contratados (celebração
contrato de trabalho) e quando há a rescisão desse contrato, tratando-se de uma ficção
jurídica criada pela lei 6.019/74, já que todos os elementos do contrato de trabalho são
verificáveis apenas na sede dos clientes da recorrente, os tomadores de serviço, a
quem os trabalhadores temporários estão subordinados e de quem dependem
economicamente de fato.
(vi) Esses trabalhadores não recebem ordens da recorrente, nem é dos cofres da
mesma que saem os recursos para pagamento de seus salários e encargos, sendo que,
em demandas trabalhistas, os tomadores de serviços também são responsabilizados;
(vii) Também reforça a tese da impugnante o conceito de renda insculpido na
Constituição e no CTN, bem como é oportuno salientar que já obteve decisão judicial,
cópia em anexo, para que somente sejam tributados, no âmbito do ISS, os valores
recebidos a título de “serviços prestados”, não integrando a base de cálculo do imposto
os valores repassados pelos tomadores de serviços a título de salários e encargos;
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

(viii) Ressalte-se que a 7a Região Fiscal da Superintendência Regional da
Receita Federal - SRRF, em solução de consulta n° 198/98, também ofertou
entendimento semelhante;
(ix) Conquanto os valores dos salários, benefícios e encargos dos trabalhadores,
cuja mão de obra intermedeia para seus clientes (tomadores dos serviços), não
integrem sua receita, discriminou-os em suas notas fiscais do respectivo período (doc.
anexo), como simples reembolso, que é a efetiva natureza de tais valores na atividade
da impugnante, bem como assim os lançou em sua contabilidade, como reconheceu a
fiscalização tributária, motivo pelo qual não há que se falar em sonegação tributária
por parte da impugnante, devendo a multa de 150% sobre o valor do tributo cobrado
ser afastada;
Requer a contribuinte o acolhimento da impugnação a fim de que seja
reconhecida a improcedência da autuação efetuada, devendo ser restituídos os créditos
de tributos (tributos a recuperar) indevidamente compensados pela fiscalização
tributária com os débitos apurados. Subsidiariamente, pede as reduções e expurgos
indevidos da cobrança empreendida na forma apontada em impugnação. Por fim,
requer seja intimada na pessoa de seus procuradores, conforme endereço apontado no
instrumento impugnatório.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA. RECEITA BRUTA. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra temporária
contratada por ela corresponde ao valor total faturado a seus tomadores de
serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
As decisões proferidas pela Administração Tributária são encaminhadas à
ciência do contribuinte, via postal, modalidade de intimação que deve ser
endereçada a seu domicílio tributário.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam ao mesmo tempo fato gerador de
vários tributos implica na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários, sendo que o julgamento que reconhece a ocorrência desses
eventos repercute em todos os lançamentos a eles vinculados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO. DOLO. PROVA.
INOCORRÊNCIA.
A constatação de ofício de ato omissivo de receita ou rendimentos caracteriza
infração à legislação tributária, independentemente da intenção do agente,
sendo suficiente para aplicação de multa ao percentual de 75%, cuja duplicação
é vinculada à existência de intenção dolosa do agente, condição subjetiva
qualificadora da conduta infracional não evidenciada nos autos.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A presente ação fiscal versa sobre lançamentos do IRPJ, CSLL, Pis e Cofins tendo
em vista a verificação da infração de omissão de receitas por parte do contribuinte com aplicação
de multa de ofício qualificada (150%).
De acordo com a fiscalização, a contribuinte teria deixado de informar na Dipj,
Dacon e Dctf a totalidade das receitas auferidas, excluindo a parcela paga a ela a título de
salários e benefícios dos empregados, cuja mão de obra é intermediada por ela, pois a considerou
como simples reembolso, ao invés de receita.
A impugnação foi julgada procedente em parte, para reduzir a multa de ofício
lançada de 150% para 75% dos tributos devidos.
Mérito
A contribuinte é uma pessoa jurídica que se dedica à empresa de fornecimento e
administração de mão de obra temporária a terceiros, ficando sob sua responsabilidade o registro,
os salários e os encargos dos trabalhadores contratados e alocados às empresas tomadoras desses
serviços.
A contribuinte, no curso do ano calendário de 1996, optou pela apuração do
imposto de renda de acordo com o método do lucro presumido, tendo oferecido à tributação
parcialmente o valor constante de suas notas fiscais de serviços, uma vez que considerou como
receita bruta apenas as rubricas correspondentes a taxas de serviços, contabilizadas na conta
“61100 SERVIÇOS PRESTADOS”, excluindo aquelas discriminadas como reembolso de
salários e encargos trabalhistas, registradas na conta “17676 – REEMBOLSO DE
ENCARGOS/DESPESAS”.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

A tese de que os valores faturados a título de salários e encargos, discriminados na
nota fiscal sob a rubrica “Reembolso de Despesas”, representariam mero reembolso de despesas
de seus clientes e que, desta forma, apenas o valor discriminado nos documentos fiscais a título
de “serviços prestados” é que corresponderia a sua receita não pode ser aceita.
A recorrente pretende que sejam excluídas as parcelas relativas aos salários dos
empregados cedidos para a prestação de serviços de locação de mão de obra e os respectivos
encargos previdenciários, defendendo que a tributação incida apenas sobre a parcela relativa à
remuneração pelos serviços prestados.
A recorrente cita alguns precedentes jurisprudenciais que corroborariam sua tese.
Ocorre que esta discussão já foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na sistemática de recursos repetitivos, ao apreciar o REsp no 1.141.065/SC, conforme se
extrai da sua ementa, verbis:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS
COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98, 10.637/02 E
10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES
NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de
locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários. 2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp
847.641/RS, perfilhou o entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO." FATURAMENTO
E RECEITA BRUTA ". LEI COMPLEMENTAR 70/91 E LEIS 9.718/98, 10.637/02 E
10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES
NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento, hodiernamente
compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, vale dizer: a receita
bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou alheia, e todas as
demais receitas auferidas (artigo 1o, caput e § 1o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional no 20/98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu contribuições sociais
devidas pelos"empregadores"(entre outros sujeitos passivos), incidentes sobre a"folha
de salários", o"faturamento"e o"lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que sucedeu o
FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no inciso I, do artigo 195, da
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

Constituição Federal de 1988, incidindo sobre o "faturamento", tendo sido instituída e,
inicialmente, regulada pela Lei Complementar 70/91, segundo a qual: (i) a exação era
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto
de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas
de saúde, previdência e assistência social, e (iii) incidindo sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviço de qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integracao Social - PIS e ao Programa de
Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, por seu turno, foram criadas,
respectivamente, pelas Leis Complementares no 7/70 e no 8/70, tendo sido
recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social destinada ao PIS,
destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos termos da legislação do Imposto de
Renda, caracterizando-se como empregado todo aquele assim definido pela Legislação
Trabalhista. 6. O Programa de Integracao Social - PIS, à luz da LC 7/70, era executado
mediante Fundo de Participação, constituído por duas parcelas: (i) a primeira, mediante
dedução do Imposto de Renda; e (ii) a segunda, com recursos próprios da empresa,
calculados com base no faturamento. 7. A Lei no 9.718/98 (na qual foi convertida a
Medida Provisória no 1.724/98), ao tratar das contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, estendeu o conceito de
faturamento, base de cálculo das aludidas exações, definindo-o como a "receita bruta"
da pessoa jurídica, por isso que, a partir da edição do aludido diploma legal, o
faturamento passou a ser considerado a "receita bruta da pessoa jurídica", entendida
como a totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, 8. Deveras, com o advento
da Emenda Constitucional no 20, em 15 de dezembro de 1998, a expressão
"empregadores" do artigo 195, I, da Constituição Federal de 1988, foi substituída por
"empregador", "empresa" e "entidade a ela equiparada na forma da lei" (inciso I),
passando as contribuições sociais pertinentes a incidirem sobre: (i) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a receita ou o faturamento;
e (iii) o lucro.
9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo Tribunal
Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no julgamento
dos Recursos Extraordinários nos 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, todos da
relatoria do Ministro Março Aurélio, e no 346.084-6/PR, do Ministro Ilmar Galvão,
consolidou o entendimento de que inconstitucional a ampliação da base de cálculo das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei
n.o 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento como o que
decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da
venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa. 10. A
concepção de faturamento inserta na redação original do artigo 195, I, da Constituição
Federal de 1988, na oportunidade, restou adstringida, de sorte que não poderia ter sido
alargada para autorizar a incidência tributária sobre a totalidade das receitas auferidas
pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a alegação de sua posterior convalidação
pela Emenda Constitucional no 20/98, uma vez que eivado de nulidade insanável ab
origine, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente
no momento de sua edição. A Excelsa Corte considerou que a aludida lei ordinária
instituiu nova fonte destinada à manutenção da Seguridade Social, o que constitui
matéria reservada à lei complementar, ante o teor do disposto no § 4o, artigo 195, c/c o
artigo 154, I, da Constituição Federal de 1988.
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, foram
editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, as quais elegeram como base de cálculo das exações em tela o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1o, caput),
sobejando certo que, nos aludidos diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o total das
receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica (artigo 1o, §
1o). 12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, por
força do princípio da legalidade e da presunção de legitimidade das normas, vislumbra-
se a existência de dois regimes normativos que disciplinam as bases de cálculo do PIS e
da COFINS: (i) o período em que vigorou a definição de faturamento mensal/receita
bruta como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias
e serviços, quer da venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza
diversa, dada pela Lei Complementar 70/91, a qual se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98; e (ii) período em que
entraram em vigor as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (observado o princípio da
anterioridade nonagesimal), que conceituaram o faturamento mensal como a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas demandas
que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, revela-se escorreito o entendimento de que a base de cálculo do PIS e
da COFINS (faturamento mensal/receita bruta), devidos pelas empresas
prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária, regidas pela
Lei 6.019/74, contempla o preço do serviço prestado, "nele incluídos os custos da
prestação, entre os quais os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da Primeira Turma acerca da base
de cálculo do ISS devido por empresa prestadora de trabalho temporário: REsp
982.952/RS, Rel. Originário Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 02.10.2008, DJ 16.10.2008).
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito do STJ, demandaria a
declaração incidental de inconstitucionalidade, mediante a observância da cognominada
"cláusula de reserva de plenário"), a base de cálculo da COFINS e do PIS abrange
qualquer receita (até mesmo os custos suportados na atividade empresarial) que não
constar do rol de deduções previsto no § 3o, do artigo 1o, dos diplomas legais citados.
15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço prestado
pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária, conduz à tese
inarredável de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais
encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de
administração cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas empresas prestadoras de
serviço de mão-de-obra temporária (Precedentes d oriundo da Segunda Turma do
REsp 954.719/SC">STJ: REsp 954.719/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado
em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga: 'Não procede,
ademais, a alegação de que haveria um" bis in idem ", já que os recursos utilizados
pelos lojistas para pagar o aluguel (ou, eventualmente, a administração comum do
shopping center), por provirem de seu faturamento, já se sujeitaram à incidência das
contribuições questionadas (PIS/COFINS), pagas pelos referidos locatários. O
argumento, que não foi adotado pelo acórdão embargado e que sequer foi invocado na
impetração, prova demais. Na verdade, independentemente de ser o aluguel estabelecido
em valor fixo ou calculado por percentual sobre o faturamento, os recursos para o seu
pagamento são invariavelmente (a não ser em se tratando de empresa deficitária)
provenientes das receitas (vale dizer, do" faturamento ") do locatário. Isso
independentemente de se tratar de loja de shopping center ou de outro imóvel qualquer.
E não só as despesas com aluguel, mas as demais despesas das pessoas jurídicas são
cobertas com recursos de suas receitas, podendo, quando se destinarem à aquisição de
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

bens e serviços de outras pessoas jurídicas, formar o faturamento dessas, sujeitando-se,
conseqüentemente, a novas incidências de contribuições PIS/COFINS. Ora, essa é
contingência inevitável em face da opção constitucional de estabelecer como base de
cálculo o" faturamento "e as" receitas "(CF, art. 195, I, b). Por isso mesmo, o princípio
da não-cumulatividade não se aplica a essas contribuições, a não ser para os setores da
atividade econômica definidos em lei (CF, art. 195, § 12). Como lembra Março Aurélio
Greco,"... uma incidência sobre receita/faturamento, quando plurifásica, será
necessariamente cumulativa, pois receita é fenômeno apurado pontualmente em relação
a determinada pessoa, não tendo caráter abrangente que se desdobre em etapas
sucessivas das quais participem distintos sujeitos. Receita é auferida por alguém. Nisso
se esgota a figura.' (GRECO, Março Aurélio."Não-cumulatividade no PIS e na
COFINS", apud"Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva,
coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson, 2004, p.101). Atualmente, o
regime da não-cumulatividade limita-se às hipóteses e às condições previstas na Lei
10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei 10.8333/03, alterada pela Lei 10.865/04 (COFINS).
Aliás, há, em doutrina, críticas severas em relação ao modo como a matéria está
disciplinada, por não representar qualquer vantagem significativa para os
contribuintes."O novo regime", sustenta-se,"longe de atender aos reclamos dos
contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo contrário, aumentou-a -,
instaurou verdadeira balbúrdia no regime desses tributos, a ponto de desnortear o
contribuinte, comprometer a segurança jurídica e fazer com que bem depressa a
sociedade sentisse saudades da época em que era o da cumulatividade"(MARTINS, Ives
Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. Apud"Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da não-cumulatividade
estabelecido pelo legislador, matéria que aqui não está em questão, o certo é que,
mantido o atual sistema constitucional e ressalvadas as situações previstas nas Leis
acima referidas, as contribuições para PIS/COFINS podem incidir legitimamente sobre
o faturamento das pessoas jurídicas mesmo quando tal faturamento seja composto por
pagamentos feitos por outras pessoas jurídicas, com recursos retirados de receitas
sujeitas às mesmas contribuições."(EREsp 727.245/PE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ 06.08.2007) (...) 18. Recurso
especial provido, invertidos os ônus de sucumbência."(REsp 847.641/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe 20.04.2009)
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo
Tribunal Federal que assentaram a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da COFINS e do PIS pela Lei 9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Março
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO,
Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG
27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/
Acórdão Ministro Março Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213
DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida
pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários subsumem-se na novel
concepção de faturamento mensal (total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária
(regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele
incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto
contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante assentado no
acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime normativo aplicável,
os valores recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1141065 SC 2009/0095932-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/02/2010)

Portanto, o STJ deixou claro que “a definição de faturamento/receita bruta, no
que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado,
nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto
contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial”, não podendo ser
acolhida a pretensão da recorrente.
Embora o acórdão do STJ trate das contribuições ao PIS e à Cofins, suas
conclusões são perfeitamente aplicáveis ao IRPJ e à CSLL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, por meio de sua Coordenação
Geral de Tributação - Cosit, também já apreciou a matéria por meio da Solução de Consulta no
303, de 26 de dezembro de 2018, definindo o mesmo tratamento para os tributos federais
incidentes sobre o faturamento/receita bruta e/ou lucro, nos termos sintetizados em sua ementa,
verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração
cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor total do
faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo
permitidas somente as exclusões expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária
(empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica
de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos
trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de
1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de 1974,
artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
EMENTA: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime
de apuração não cumulativa, é o valor total do faturamento ou da receita,
respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo permitidas somente as exclusões
expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária
(empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a base de cálculo
da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não
cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa jurídica de seus tomadores de
serviços e posteriormente destinados ao pagamento de salários dos trabalhadores
temporários e de encargos sociais a eles relativos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 97, DE 29 DE JUNHO DE 2016.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 6.019, de 1974, artigos 4o, 9o e 11; Lei no 9.718, de
27, de 1998, artigos 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, artigo 1o; e Decreto no 73.841, de
1974, artigos 8o, 11, 14, 21, 26 e 33.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente
é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de
trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem
o custo dos serviços prestados e a base de cálculo do IRPJ apurado na sistemática do
lucro real. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são presumidos e não
sensibilizam a base de cálculo do tributo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.506, de 1964, art. 46; Lei no 6.019, de 1974, art. 11;
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
EMENTA: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente
é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores
discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de
trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720718/2013-77

Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de obra compõem
o custo dos serviços prestados e a base de cálculo da CSLL apurado na sistemática do
resultado do exercício. Na sistemática do resultado presumido, esses custos são
presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 6.019, de 1974, art. 11; Lei no 7.689, de 1988, art. 2o;
Lei no 9.249, de 1995, art. 20.

A contribuinte, portanto, ao informar parcialmente o valor total constante das
notas fiscais, incorreu na infração de omissão de receitas, impondo-se a exigência do tributos
incidente sobre a diferença apurada entre o valor corresponde à soma dos totais de suas notas
fiscais/fatura e aquele declarado em sua declaração de rendimentos, observado o lucro
presumido, regime de tributação adotado pela contribuinte.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital